Tribunal: TJPA
Processo: 0802813-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802813-05.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: THALES JOSE JAYME, AURO BORGES DE ALMEIDA JAYME, GABRIELA DE PAULA BORGES MENDES

PACIENTE: BRUNO PERES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº

0802813-05.2020.8.14.0000

I
MPETRANTES: THALES JOSE JAIME OAB-GO nº 9364 E OUTROS

PACIENTE:
B
RUNO
P
ERES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – ARTIGO
121, §2º, II;
ARTIGO
121,§ 2º, II C/C
ARTIGO
14; ART
IGO
. 148 (CINCO VEZES EM CONCURSO FORMAL, ART
IGO
.70) E ART
IGO
288, PARÁGRAFO ÚNICO, NA FORMA DO
S
ART
IGO
S. 29 E 69 TODOS DO CÓDIGO PENAL.
(HOMICÍDIO QUALIFICADO, TENTATIVA DE HOMICIDIO QUALIFICADO, CÁRCERE PRIVADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, EM CONCURSO MATERIAL.

RECAMBIAMENTO DO PACIENTE PARA O DISTRITO DA CULPA. PRESO PROVISÓRIO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser combatida na transferência do Paciente para o distrito da culpa, considerando que não é direito absoluto do preso de permanecer em lugar próximo a sua família, sobretudo quando preso provisoriamente, devendo o interesse da administração pública se sobrepor ao do particular, considerando que tal decisão possivelmente contribuirá para a celeridade do feito principal, já que o réu se encontra custodiado
em outra
Comarca
, diferente
em que o processo a que responde tramita, não sendo caso de execução da pena, que deverá ser, preferencialmente, perto do local onde vive e dos seus familiares.

HABEAS CORPUS

CONHECIDO

E NO MÉRITO

ORDEM DENEGADA
.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos e etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado, e, no mérito, pela
d
enegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, o dias do mês de maio de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº

0802813-05.2020.8.14.0000

IMPETRANTES: THALES JOSE JAIME OAB-GO nº 9364 E OUTROS

PACIENTE:
BRUNO PERES DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO D
E DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se
da ordem
de
H
abeas
C
orpus
com
P
edido de
L
iminar, impetrado em favor de
BRUNO PERES DE LIMA,
apontando como autoridade Coatora
o
JU
ÍZO
DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO FÉLIX DO XINGU
,
nos autos do
p
roc.
n
º
0004124-41.2016.8.14.0053
.

O Paciente teve sua prisão preventiva decretada , no qual foi denunciado pela prática da conduta delitiva descrita no art. 121, §2º, II; 121,§ 2º, II c/c art. 14; art. 148 (cinco vezes em concurso formal, art.70) e art. 288, Parágrafo único, na forma do arts. 29 e 69 todos do Código Penal.

Consta que o paciente permaneceu foragido do Sistema Penal desde a decretação de sua prisão preventiva, em 17/05/2016, vindo a ser preso somente em 18/02/2020, na cidade de Goiânia-GO, quando foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva que havia contra ele.

O
s
Impetrante
s
se insurge
m
contra a decisão que determinou o recambiamento do
paciente
para uma unidade prisional mais próxima à Comarca de São Félix do Xingu,
argumentando
ter
formulado
pedido à autoridade coatora
, sob o fundamento
que
o Coacto
permanecesse preso em local próximo à sua cidade natal e à sua família, pleito esse que teria sido indeferido, sob o argumento da necessidade de se evitar prejuízos à instrução processual.

Arguiu ainda
que o Paciente já manifestou sua vontade de não comparecer às audiências de instrução
e
julgamento, tendo requerido que sua oitiva fosse realizada por meio de carta precatória ou videoconferência.

Registra que o preso provisório ou condenado tem direito ao cumprimento de pena ou medida cautelar mais próximo de seus familiares.

Com tais argumentos,
evidenciando ilegalidade e constrangimento sofrido pelo paciente,
pugna
liminarmente, a suspensão do recambiamento do paciente para o Estado do Pará até o julgamento do mérito do
writ,
e a confirmação da liminar pretendida, concedendo a ordem em definitivo, para efeitos de permanência de BRUNO PERES DE LIMA,
em estabelecimento prisional n
o Estado de Goiás.

Juntou documentos
.

Os autos vieram distribuídos em 30/03/2020, ocasião que me reservei
para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade coatora acerca das razões suscitadas pelo impetrante
.

Em 02/04/2020 foram prestadas as seguintes informações pela
autoridade coatora
(ID.
2922448
)
:

“(...)

O processo crime envolvendo o paciente tramita nesta comarca

sob o nº0004124-41.2016.8.14.0053, onde o referido custodiado foi denunciado pela prática da conduta delitiva descrita no art.121,§ 2º, II; 121,§ 2º, II c/c art.14; art.148 (cinco vezes em concurso formal, art.70) e art.288, §único, na forma do arts.29 e 69 do CP.

O paciente foi preso em 18/02/2020 na cidade de Goiânia-Go, tendo sido dado cumprimento a mandado de prisão preventiva contra o referido, proveniente desta comarca. Registro ainda, que o custodiado era foragido do sistema penal, desde a data de 17/05/2016.

Consta dos inclusos autos do Inquérito Policial e inicial acusatória, que Bruno Peres de Lima teve suas terras invadidas por trabalhadores rurais (acampados), e em decorrência disto, teria contratado Romério Roberto Araújo para limpar a área de terras no complexo Divino Pai Eterno.

Outrossim, e com base no que consta dos autos, informo que o ora paciente possuía o domínio do fato delituoso ocorrido no dia 06/11/2016, na Vila Sudoeste, no acampamento Novo Oeste, área pertencente ao Complexo de fazendas conhecido como Divino Pai Eterno, sito à zona rural de São Félix do Xingu, que vitimou Osvaldo Rodrigues Costa.

Foi oferecida a denúncia em 30/05/2016, recebida em 31/05/2016.

Às fl. 36/45 foi ofertada Defesa Prévia de Bruno Peres de Lima.

Através do despacho de fls.72, datado de 07/12/2016 foi designada audiência de instrução e julgamento para 09/02/2017.

Na data designada, constatou-se a ausência dos acusados, presente o Dr. Silvio Bezerra da Silva, defensor constituído por Bruno Peres de Lima.

Em 14/02/2017 foi negado pedidos de revogação da segregação preventiva dos réus formulados durante a sessão.

A sessão de 03/05/2017 foi redesignada para 05 de julho de 2017, em face da não localização de algumas vítimas, não localização de testemunhas e em face da ausência de representante do Ministério Público na comarca.

Durante a sessão de 05/07/2017 foram colhidos os depoimentos de 07 testemunhas de acusação e mantidas as prisões preventivas dos acusados, redesignada a audiência de continuação da instrução e julgamento para 26/09/2017.

Em audiência realizada em 26/09/2017 o Ministério Público desistiu da oitiva da testemunha Sr. Raimundo Celso Ferreira dos Santos, homologado pelo juízo, foi determinado aguardar o retorno da precatória direcionada a Comarca de Redenção para oitiva dos policiais civis e o encaminhamento com urgência de Precatória para Belém, com vistas a oitiva da testemunha José Rodrigues da Silva. Na mesma ocasião foi mantida a preventiva DOS ACUSADOS ROMERIO ROBERTO DE ARAUJO E BRUNO PERES DE LIMA e revogada quanto ao denunciado Eloir, com a redesignação da sessão para o dia 12/12/2017.

Em 12/12/2017 foi colhido o depoimento da testemunha de acusação, Sr. LUCIANO BISPO ALVES, com a homologação da desistência pelo Ministério Público da oitiva da testemunha, Sr. José Rodrigues da Silva. Foi deferido o prazo de 10 (dez) dias úteis ao Ministério Público e, após, à defesa, a fim de que apresentassem quesitos para a oitiva da testemunha delegadoValdivino Miranda da Silva Júnior, por meio de Carta Precatória. Ficou consignado de justificado em termo com relação ao excesso de prazo que: ‘entendo que as investigações são de fatos complexos que necessitam de extensa dilação probatória, ficando claro, ainda, que as comunicações por cartas precatórias e demais atos estão tendo a diligência necessária pelo judiciário, com as audiências designadas de forma célere, efetivando o cumprimento de todos os mandados.

No tocante ao acusado Bruno, o mesmo se encontra foragido desde a época da decretação de sua prisão preventiva, sendo fato suficiente para embasar a manutenção da custódia preventiva, haja vista demonstrar sua vontade de se furtar a aplicação da lei penal. Aos demais argumentos, ratifico as declarações lançadas recentemente, no último dia 05/07, na decisão em audiência que manteve as prisões dos acusados, motivo pelo qual, MANTENHO AS PRISÕES PREVENTIVAS DOS ACUSADOS ROMERIO

ROBERTO DE ARAUJO E BRUNO PERES DE LIMA’.

Na sessão seguinte (06/06/2018) foram colhidos os depoimentos das seguintes testemunhas: José Rodrigues da Silva, José Inácio Filho, Francisco Alves de Souza e Juracy Pereira dos Santos. Em ato contínuo, a advogada de defesa requereu que fosse respeitada a ordem de oitiva das testemunhas de acusação, e o retorno de suas precatórias para oitiva de testemunhas de defesa, mesmo sendo ouvidas por carta precatória, tendo o juízo registrado: entendo que não há, qualquer nulidade processual, pois a oitiva de testemunhas por carta precatória não tem o condão de suspender a instrução criminal, conforme prevê o art. 222, parágrafo 1°, c/c 400 ambos do CPP’, e determinado o

prosseguimento da instrução, em respeito ao princípio da celeridade processual, obedecendo a ampla defesa e o contraditório dos autos, ocasião em que foi concedido prazo para defesa do paciente informar o endereço atualizado de suas testemunhas Severiano Martins da Silva e Antônio Serafim Dias, considerando que as precatórias foram devolvidas sem cumprimento, tudo com os registros de protesto da patrona, reiterando pela oitiva do acusado após o encerramento da instrução processual.

Nesses termos, foi proferida a seguinte DECISÃO EM AUDIÊNCIA: ‘Em relação ao pedido de liberdade provisória, entendo que a ocorrência de constrangimento legal por excesso de prazo só é possível quando a demora ocorrer por descaso injustificado do juízo, o que não é o caso dos presentes autos.

Nota-se uma complexidade do feito constatada pela pluralidade de réus além de testemunhas em comarcas distintas, justificando maior demora na instrução do feito. Ademais, nota-se que por culpa da defesa, nos incorretos endereços fornecidos para intimação das cartas precatórias de suas testemunhas, corrobora para a demora da instrução processual afastando assim a alegação de excesso de prazo, os quais nunca permaneceram paralisados, sendo assim indefiro o pedido de liberdade provisória pleiteado pela defesa. (...) O MP se manifestou na intenção da inclusão da testemunha José Rodrigues da Silva no programa de proteção a testemunha, diante do fato de a testemunha se sentir ameaçada e estar presente em uma região de conflito agrário, tendo este magistrado encampado a manifestação do MP. .Cumpra-se. Intimem-se’.

Ademais, foi expedida certidão nos autos, transcrita a seguir, com o andamento processual, não tendo sido informado pela defesa do ora paciente o correto endereço de suas testemunhas, veja-se:

‘CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, a pedido do advogado, Dr. Raudeyck de Oliveira Bessa, OAB/GO 52.243, que, revendo os autos de Nº.0004124-41.2016.8.14.0053, os quais se tratam de Ação Penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará em desfavor de Bruno Peres de Lima, Eloir Rosa da Silva e Romério Roberto de Araújo,pelos crimes previstos no art. 121, § 2º., II; art. 121, § 2º., II, c/c art. 14; art. 148 e art. 288, parágrafo único, todos do Código Penal, constatei que o referido processo se encontra em fase de instrução, já tendo ocorrido 06 (seis) audiências de instrução, sendo elas nos dias 09/02/2017, 03/05/2017, 05/07/2017, 26/09/2017, 12/12/2017 e 06/06/2018, conforme fls. 100, 154, 217, 263, 306 e 402, sendo que o Réu Romério Roberto de Araújo somente não foi apresentado na primeira audiência (09/02/2017), uma vez que se recusou a comparecer, conforme fl.

89. Além disso, verifiquei que foram expedidas duas Cartas Precatórias para a oitiva da testemunha Valdivino Miranda da Silva Júniar, sendo a primeira para Redenção, onde foi informado que a referida testemunha não mais trabalhava naquela cidade, pois se encontrava sob programa de proteção de testemunha; a segunda, encaminhada para a Vara de Cartas Precatórias de Belém, tendo retornado sem cumprimento, ante a

ausência de documentos essenciais. Por fim, certifico que os autos em epígrafe se encontram em secretaria aguardando o cumprimento de diligências, tais como expedição de precatória e ofício, bem como, aguardando que a defesa informe o endereço atualizado de suas testemunhas, conforme determinado na última audiência. Nada mais. O referido é verdade e dou fé. Dado e Passado nesta cidade de São Félix do Xingu, Estado do Pará, aos doze dias do mês de julho de dois mil e dezoito (12.07.2018). RHAYNA CRUZ E LUZ Diretora de Secretaria Portaria

2844/2018-GP Mat. 110299 TJPA’.

Em 26/02/2019 o réu Roméro Roberto de Araújo protocolou pedido de relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na instrução criminal, o qual restou negado em 08/03/2017 tendo em vista que o processo encontra-se parado, aguardando manifestação da parte ré, conforme certidão de fl. 541, veja-se:

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que revendo os presentes autos e em consulta junto ao Sistema de Acompanhamento Processual - Libra, verifiquei que ate a presente data a defesa do acusado Romério Roberto de Araújo não forneceu o endereço atualizado das testemunhas Severiano Martins da Silva e Antônio Serafim Dias, conforme determinado às fls. 403, durante a última audiência de instrução.

Certifico, ainda, que o Ministério Público também não informou o atual endereço da testemunha de acusação Sandoval Nascimento Gonçalo, o que foi determinado às fls. 402.

Ademais, certifico que a Carta Precatória expedida novamente para Belém (fls. 412/413), para oitiva da testemunha de acusaçãoValdivino Miranda da Silva Júnior, retornou com a informação da Diretoria de Polícia do Interior sobre a impossibilidade de apresentá-la na audiência designada no Juízo Deprecado em razão da mesma estar incluída no programa de proteção à testemunha e afastada de suas funções laborais. Com relação ao réu Eloir Rosa da Silva, o qual se encontra em liberdade provisória concedida às fls. 263/264, certifico que verificando os arquivos em Secretaria não encontrei em seu nome ficha de fiscalização de acompanhamento das medidas impostas. Por fim, certifico que foi enviado ofício à Delegacia Especializada cm Conflitos Agrários - Deca de Redenção para que encaminhe Laudo definitivo de exame de balística (fl. 519), nos termos determinados durante a última mais. Dado e Passado nesta cidade de São Félix do Xingu, Estado dias do mês de fevereiro de dois mil e dezenove (26.02.2019).

Em 08 de março de 2019 o acusado, Romério Roberto de Araújo, teve seu pedido de liberdade provisória negado por este juízo.

No dia 12 de março de 2019, este juízo designou o interrogatório do acusado para a dia 06 de maio de 2019.

Ao ouvir o interrogatório do acusado o ministério público solicitou o prazo de 05 (dias) para aditar a denúncia, a qual foi protocolada em 13 de maio de 2019 e recebida em 28/05/2019.

O acusado, Romério Roberto de Araújo, foi devidamente citado do aditamento da denúncia em 04 de junho de 2019 e informou que possui advogado particular, o qual apresentou defesa em 10/06/2019.

Aos 15 de outubro de 2019, o réu Eloir Rosa da Silva, por meio de advogado nomeado pelo juízo, apresentou sua defesa por negativa geral dos fatos.

Aos 30 de outubro de 2019, o réu Romério Roberto de Araújo teve seu pedido de liberdade negado pelo juízo.

Aos 01 de novembro de 2019, a defesa de Romério Roberto de Araújo opôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados.

Aos 19 de fevereiro de 2020 foi determinado o recambiamento de Bruno Peres para algum presídio com vaga disponível no Estado do Pará.

Aos 19 de fevereiro o paciente requereu a revogação da prisão preventiva.

Aos 11 de março de 2020 este juízo manteve a prisão preventiva em desfavor de Bruno. No momento, o processo encontra-se aguardando a apresentação de resposta do réu Bruno Peres de

Lima concernente ao aditamento de denúncia. Ressalto que paciente foi intimado desta decisão, conforme certidão expedida em 05 de fevereiro de 2020, bem como foi designada audiência para interrogatório do réu Bruno Peres cuja data é 09/06/2020
.”

Em 03/04/2020 a
Secre
taria
da Seção de Direito Penal
, após prestadas as informações pela autoridade coatora, fez a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, sem que houvesse a devida manifestação desta Relatora, quanto ao pedido de liminar
.

Nesta
Superior Instância
(
ID. 2976220
), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio d
o
Dr.
MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
,
em 20/04/2020 se
manifestou pelo

CONHECIMENTO
do
mandamus
e pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
de
habeas corpus
requerida em favor de
BRUNO PERES DE LIMA,
por não vislumbrar nenhuma

ilegalidade na decisão fustigada.

Em 03/05/2020, os impetrantes peticionaram nos autos (ID.3026253), pugnando pela apreciação do pedido de liminar, tendo em vistas as informações terem sido juntadas nos autos.

É o relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Destaque-se
que o pedido de liminar requerido pelos impetrantes não foi devidamente analisado, tendo em vista que a S
ecre
taria
da Seção de Direito Penal
, após prestadas as informações pela autoridade coatora, fez equivocadamente a remessa dos autos ao Ministério Público de 2º Grau, sem que houvesse a devida manifestação desta Relatora, quanto ao referido pedido, assim como o fato do Procurador de Justiça ter apresentado seu parecer (ID.2976220, fl. 02), sem a referida decisão, inclusive afirmando ter sido negada a liminar, em razão de
não
ter sido
vislumbra
do
os requisitos autorizadores para tanto
.

Vieram os autos concluso, e considerando o prazo transcorrido, e que os autos estão devidamente instruído, passo a proferir o voto.

Tenho como certo de que são
im
procedentes os argumentos deduzidos na presente impetração, pelos motivos que passo a demonstrar.

Sustenta o impetrante, em breve síntese, que o constrangimento ilegal está caracterizado, pois a decisão que autorizou
o recambiamento do paciente para o Estado do Pará
não apresentou fundamentação apta a justificar a medida adotada. Aduz, ainda, que
a decisão
deixou de considerar a necessidade de manutenção do
paciente
em localidade próxima de seus familiares e amigos, em clara violação aos princípios balizadores da execução penal, que a pautam pelo menor agravo possível ao
paciente
e pelo tratamento humanitário àqueles submetidos a medidas constritivas.

Postula, em razão disso, a concessão da ordem, para que seja
suspensa os efeitos da decisão que determinou o transferência do preso ao Estado do Pará, e que seja
autorizada a permanência do paciente no estabelecimento prisional em que se encontra.

Observa-se nos autos em discussão que o paciente BRUNO PERES DE LIMA fora denunciado
pela suposta prática do
crime tipificado
no
art.121,§ 2º, II; 121,§ 2º, II c/c art.14; art.148 (cinco vezes em concurso formal, art.70) e art.

288, §único, na forma do arts.

29 e 69
todos
do C
ódigo Penal
.

O paciente foi preso em 18/02/2020 na cidade de Goiânia-Go, tendo sido dado cumprimento a mandado de prisão preventiva contra o referido, proveniente
da
comarca
de origem, e
ainda, que o custodiado era foragido do sistema penal, desde a data de 17/05/2016
.

Embora o pleito requerido pelos impetrantes
encontr
e
respaldo na LEP, porquanto o artigo 103, embora cuidando de norma atinente às cadeias públicas, estabelece que
“Cada comarca terá, pelo menos 1 (uma) cadeia pública a fim de resguardar o interesse da Administração da Justiça Criminal e a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar.”
(grifei).

Entretanto
, isso não implica em direito subjetivo do preso, porquanto, nos termos do artigo 86, § 3º, da mesma Lei,
“Caberá ao juiz competente, a requerimento da autoridade administrativa definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos
. (Grifei)

Sobre o tema,
h
á
de se destacar
, inicialmente, que o direito
do preso
de ser encarcerado em local próximo à sua família não é absoluto, podendo ser relativizado se comprovado o maior interesse
público

para a
instrução processua
l, o que seria motivação
idónea
para se operar a transferência para outra unidade prisional, localizada no distrito da culpa
.

No caso em tela, mesmo diante do vínculo familiar existente entre o paciente e seus parentes
no local onde se encontra custodiado, Estado
diverso
da ocorrência do fato delituoso
, entendo ser necessária a manutenção dos efeitos da determinação contida no decisum vergastad
o, tendo em vista que a referida decisão implicará para que
os atos processuais
no
Estado
que ocorre a instrução processual
contarão com maior celeridade,
face a distância entre as Comarcas,
mormente o que oportunizar
ia
, ao
paciente
, o direito de autodefesa.

Destaque-se ainda, que a presente ação penal é grave e complexa, uma vez que se trata de diversos crimes, num contexto de conflito agrário, possui vários autores e diversas testemunhas, ameaças as testemunhas e vítimas, dificuldades em intimações/citações, inclusive o próprio requerente, antes da prisão preventiva estava em local incerto e não sabido, obstando sua citação pessoal e criando óbice ao prosseguimento do feito.

É assente que, quando devidamente fundamentada a decisão que determinou a transferência do
preso provisório
e, ainda, constatado o interesse público, decorrente da
maior celeridade da instrução processual,
é plenamente aplicável à máxime da prevalência daquele interesse sobre o individual, argumento apto à justificá-la, inexistindo, assim, ilegalidade no ato.

Entendimento acolhido pela Jurisprudência pátria:

RECAMBIAMENTO DO PACIENTE PARA O DISTRITO DA CULPA. PRESO PROVISÓRIO. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. I - Não há que se falar em inexistência de motivos que justifiquem a custódia cautelar do Paciente, uma vez que a medida torna-se recomendável para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do Paciente, evidenciada pelo modus operandi, pois se valeu da companhia de um menor, que conhecia a vítima e por isso foi atendido por ela de pronto quando solicitou um copo de água, possibilitando o Paciente e mais dois elementos, entrarem na residência, renderem as vítimas, mãe e filha, utilizando-se de uma arma de fogo, apontada para a cabeça de uma das vítimas, evadindo-se logo depois com os bens subtraídos, o que demonstra a extrema gravidade do crime. Aliado a isso, trata-se de Paciente foragido do distrito da culpa, que teve sua prisão cumprida nesta Capital, o que demonstra ser temerária a sua liberação neste momento. Precedentes STJ. II - Condições pessoais favoráveis não elidem, por si sós, a custódia cautelar quando presentes os requisitos da prisão preventiva, como no presente caso (Súmula 86 deste Tribunal de Justiça). III - Não há que se falar em qualquer ilegalidade a ser combatida na transferência do Paciente para o distrito da culpa, considerando que não é direito absoluto do preso de permanecer em lugar próximo a sua família, sobretudo quando preso provisoriamente, devendo o interesse da administração pública se sobrepor ao do particular, considerando que tal decisão possivelmente contribuirá para a celeridade do feito principal, já que o réu se encontra custodiado na Comarca em que o processo a que responde tramita, não sendo caso de execução da pena, que deverá ser, preferencialmente, perto do local onde vive e dos seus familiares. IV - Ordem denegada à unanimidade.
(
Habeas Corpus

TJ-PE
nº
5088468
publicação
em
24/10/2018
)

EMENTA: HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL - EXECUÇÃO PENAL
.
TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL FORA DO DISTRITO DA CULPA - NECESSIDADE DA MEDIDA
.
PREVALENCIA DO INTERESSE COLETIVO - ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
.
INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 103, DA LEP - CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE - ORDEM DENEGADA. 1 - O artigo 103, da LEP assegura ao
preso
o direito de cumprir sua reprimenda em local que permita contato com familiares e amigos, todavia, tal garantia não é absoluta, quando ficar constatado que não há condições de acolhimento prisional no local onde o constrito se encontra. 2 - In casu, foi verificado que inexiste estabelecimento prisional adequado ao imposto na sentença no município de Terra Santa, não tendo ali condições de recolher o paciente, devendo ser mantida a decisão que determinou o cumprimento da reprimenda na Colônia Agrícola Sílvio Hall de Moura, no município de Santarém ou outra indicada pela SUSIPE. 3 - A alegação no sentido de que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal por ter sido determinada a sua transferência para a Comarca de Santarém, foi devidamente justificada e fundamentada. 4 - Afigura-se descabida a alegação de ofensa a preceito da Lei de Execuções Penais, que assegura a permanência do réu próximo aos familiares, quando, no confronto de interesses individuais e coletivos, estes são prevalentes. 5 - Habeas corpus denegado. Unanimidade.
(HC.TJ-PA nº
0007294-49.2017.8.14.0000
, Relator
L
eonam
G
ondim da Cruz Junior
,
publicado em
18/07/2017
)

Sobre a matéria já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça. Segue julgado:

PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. REINCIDÊNCIA. NECESSIDADE DE SE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS. PLEITO DE RECAMBIAMENTO

O PRESÍDIO DE ORIGEM, ONDE CUMPRIA PENA, EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

I - (...) IV - O recambiamento do recorrente para a penitenciária onde já vinha cumprindo pena foi denegado na origem por meio de decisão fundamentada, na qual o eg. Tribunal de origem apreciou a pretensão de forma escorreita, não se vislumbrando qualquer ilegalidade na decisão, sendo firme a jurisprudência desta Corte, no sentido de não se tratar tal flexibilização de direito absoluto, podendo o Juízo competente indeferir pleito nesse sentido se houver fundadas razões para tanto, eis que deve sopesar os interesses do preso com os da Administração da Justiça, tal qual realizado pelo Colegiado a quo. Precedentes. Recurso ordinário desprovido.

(RHC 109.262/DF, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 04/06/2019)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, DENEGO A ORDEM.

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. (1) IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. (2) TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. PREVALECE A ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA, NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES. (3) WRIT NÃO CONHECIDO.

1. É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema recursal.

2. Hipótese em que não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida.
A Corte Estadual concluiu que a transferência do paciente para determinada unidade prisional não constitui direito subjetivo, prevalecendo na espécie o interesse público (conveniência, oportunidade e manutenção da segurança pública) sobre o particular, tese que se coaduna com o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal. Precedentes.

3. Writ não conhecido.

(HC 288.086/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 17/09/2014)

“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO. TRANSFERÊNCIA DE UNIDADE PRISIONAL. DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. PREVALECE A ANÁLISE DA CONVENIÊNCIA, NO INTERESSE DA SEGURANÇA PÚBLICA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem de ofício.

2. A Corte Estadual
concluiu que a transferência do paciente para determinada unidade prisional não constitui direito subjetivo, prevalecendo na espécie o interesse público (conveniência, oportunidade e manutenção da segurança pública) sobre o particular, tese que se coaduna com o entendimento jurisprudência deste Superior Tribunal. Precedentes.

3. Habeas corpus não conhecido.”

(HC 338.915/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016)

Desse modo, como bem salientou o Representante Ministerial “
o cumprimento da prisão preventiva no Estado do Pará, facilitará com andamento mais célere da instrução processual e a sua conclusão, que tem sido prejudicada em razão de atos do paciente e dos corréus,
ensejando vários pedidos de revogação de prisão preventiva, sob o argumento de excesso de prazo, como
já o fez o próprio Paciente, mesmo a despeito de ter passado mais de três anos foragido, além da impetração de diversos
Habeas Corpus,
também sob o argumento de excesso de prazo, a exemplo dos HC’s nºs 0805777-39.2018.8.14.0000 e 0804535-11.2019.8.14.0000.

É forçoso concluir, portanto, que a permanência do Paciente em outra

unidade da federação acarretaria grandes entraves ao andamento normal da instrução processual, decorrente na necessidade de expedição de cartas precatórias e da demora que tem sido rotineira no cumprimento destas, fato esse que importaria em maior demora na

instrução processual, trazendo possíveis prejuízos à defesa dos demais corréus e quiçá do próprio Paciente.

Assim, ao determinar o recambiamento do Paciente para uma unidade prisional no estado do Pará, com maior proximidade ao distrito da culpa, agiu, o juízo de

planície,sensata e acertadamente, tendo em vista que essa é a medida que mais se coaduna com o dever do juiz de assegurar a participação do réu em todos os atos processuais, além de ser uma providência legítima, voltada a evitar um maior elastecimento da fase instrutória, conforme ficou consignado na decisão objurgada.

Não há, pois, que se cogitar de constrangimento ilegal, tampouco de ausência de justa causa da decisão vergastada
.
”

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

Diante do exposto,
na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça,
por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

conheço
e
denego a
ordem de
habeas corpus
impetrada
, conforme fundamentação explicitada alhures
.

É como voto.

Belém/PA, 21 de maio de 2020.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 22/05/2020